Tribunal: TRF3
Processo: 5001920-11.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
238/821)

5001920-11.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Existência de mero erro material no v. acórdão embargado.

3. Sanado o erro material, a questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

4. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração acolhidos tão somente para corrigir o erro material constante na fundamentação do v. acórdão para que o seguinte parágrafo: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2015, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 180 meses.”, passe a constar com a seguinte redação: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2010, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 174 meses.”, sem, contudo, a atribuição de efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001920-11.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: JORGE ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JOSE DE JOSILCO - MS8591-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001920-11.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: JORGE ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JOSE DE JOSILCO - MS8591-A

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE ALVES DOS SANTOS, em face do v. acórdão (ID 87721135), que se encontra assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO.

- Não há nos autos provas suficientes que justifiquem o reconhecimento do exercício de atividade rural para efeito de aposentadoria por idade.

- Cédula de identidade (nascimento em 25.09.1950).

- Registro de um imóvel rural, denominado Fazenda São Cristóvão, com 140,8 hectares, de 07.11.1995, que foi herdado para Elba Barbosa Martins, viúva em 03.02.1994.

- Partilha do referido imóvel em 03.02.2009, avaliado em R$ 1.019.305,50, que com o falecimento da proprietária, Elba Barbosa Martins, foi integralmente à herdeira, Mary Ivete Martins Souza.

- CCIR do referido imóvel anos 2003 a 2005.

- Certidão de óbito em 20.09.2008 de Elba Barbosa Martins.

- Extrato do Sistema Dataprev informando que Elba recebia pensão por morte/rural desde 1980 até 2008, cessado por seu falecimento.

- Cadastro do autor de 2008 como contribuinte individual informando sua atividade como pintor de obras e que vivia no mesmo endereço com a Sra. Elba Barbosa Martins.

- Extrato do Sistema Dataprev apontando que o autor recebe pensão por morte/rural, desde 20.09.2008, tendo como instituidor Elba Barbosa Martins.

- Nota fiscal de 2008 informando que o autor é companheiro de Elba.

- Contrato de locação de 2008 em nome do autor e de Elba Barbosa Martins.

- A Autarquia juntou consulta efetuada ao sistema Dataprev, constando que o requerente tem vínculos empregatícios, de 15.08.1977 a 09.1991, em atividade urbana, de 01.11.2004 a 28.02.2005, possui cadastro como contribuinte individual, de 28.02.2003 a 16.04.2003 trabalhou para Joel Bernardi, de 09.02.1984 a 10.09.1984 e 01.11.1988 a 11.01.1989 para Cotrijui – Cooperativa Agropecuária e Industrial, de 01.10.1987 a 07.1988 para Sorama Soc.Com.de Máq. Agrícolas ltda. e que recebe pensão por morte, desde 20.09.2008.

- Em seu depoimento, o Autor conta que reside no bairro Cambaraí, em Maracaju, desde 2008, mas que residiu junto de sua companheira desde o início dos anos 90, na "Fazenda São Cristóvão", sendo que, com o falecimento de Elba, passou a receber o benefício de pensão por morte.

- O depoimento da testemunha é vago, impreciso, genérico e contraditório quanto à atividade rural exercida pelo autor. O depoente informa que o requerente trabalhou na propriedade da companheira desde 1991, quando largou o emprego de pintor, entretanto, do extrato do Sistema Dataprev extrai-se que tem cadastro como contribuinte individual, como pintor, de 01.11.2004 a 28.02.2005.

- Embora o autor tenha completado 60 anos em 2015, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 180 meses.

- O requerente trouxe aos autos documentos de um imóvel rural que pertenceu à sua companheira e a partir de 2008, em virtude de seu falecimento, foi herdada à filha da sua companheira, a propriedade possui uma grande extensão 140,8 hectares, descaracterizando o regime de economia familiar.

- A prova material é frágil, o cadastro do autor e contrato de locação informando que eram companheiros é datado de 2008, e não há sequer um documento juntado pelo autor que o qualifique como lavrador, não comprovando atividade rural pelo período de carência legalmente exigido.

- O depoimento da testemunha é vago, impreciso, genérico e contraditório quanto à atividade rural exercida pelo autor. O depoente informa que o requerente trabalhou na propriedade da companheira desde 1991, quando largou o emprego de pintor, entretanto, do extrato do Sistema Dataprev extrai-se que tem cadastro como contribuinte individual/pintor de 01.11.2004 a 28.02.2005.

- Há provas nos autos que laborou como pintor de obras e do extrato do Sistema Dataprev extrai-se que exerceu atividade urbana e possui cadastro como contribuinte individual, afastando a alegada condição de rurícola.

- O regime de economia familiar pressupõe que os membros da família trabalhem no imóvel rural, sem o auxílio de empregados, para sua própria subsistência, o que não ficou comprovado no presente feito.

- Não houve cumprimento dos requisitos dos arts. 142 e 143 da Lei no 8.213/91, segundo os quais, ainda que descontínuo esse trabalho deve corresponder ao período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência.

- Apelação do autor improvida.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de erro material e contradição no v. acórdão. Afirma que houve erro material quanto à data de preenchimento do requisito etário do benefício, uma vez que nasceu em 25.09.1950 e completou 60 anos no ano de 2010. Aduz que, com isso, deve comprovar a carência de 174 meses, e não de 180 meses como mencionado no v. acórdão. Afirma, ainda, que conseguiu comprovar o preenchimento da carência mínima exigida, nos moldes do artigo 142 da Lei no 8.213/91, uma vez que comprovou 233 meses de carência no labor rural, tendo em vista o período em que trabalhou na fazenda da propriedade de sua companheira (1991 a 12/2010), já descontado os períodos em que esteve envolvido em atividades urbanas, os quais não desfiguram a sua qualidade de segurado especial. Acrescenta que a fazenda em que trabalhava se enquadra no limite dos módulos fiscais exigidos para o enquadramento do regime de economia familiar, sendo que o simples auxílio de empregados não descaracteriza tal regime.

Requer“o provimento do presente aclaratório para sanar o erro material e a contradição existente, nos termos do art. 1.022, I e III do CPC, sendo tão logo reconhecido o seu efeito infringente, com o fito de conferir o benefício de aposentadoria por idade rural ao Embargante Jorge Alves dos Santos, como medida de humanidade, muito embora as testemunhas são pessoas simples e tem os seus depoimentos um tanto impreciso e vago conforme pontuado no acórdão, mesmo assim no conjunto de suas falas há, pois, houve o trabalho rural em economia familiar, é o que se espera por medida de justiça.”

Sem contrarrazões (ID 104845417).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001920-11.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: JORGE ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JOSE DE JOSILCO - MS8591-A

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Existência de mero erro material no v. acórdão embargado.

3. Sanado o erro material, a questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

4. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração acolhidos tão somente para corrigir o erro material constante na fundamentação do v. acórdão para que o seguinte parágrafo: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2015, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 180 meses.”, passe a constar com a seguinte redação: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2010, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 174 meses.”, sem, contudo, a atribuição de efeitos infringentes.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Com razão o embargante no tocante à existência de mero erro material no v. acórdão embargado.

Com efeito, corrijo o erro material apontado para que o seguinte parágrafo constante na fundamentação do v. acórdão: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2015, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 180 meses.”, passe a constar com a seguinte redação: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2010, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 174 meses.”, sem, contudo, a atribuição de efeitos infringentes.

De fato, sanado o erro material apontado, verifica-se que contradição alguma se verifica na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos embargos de declaração.

In casu, o v. acórdão ora embargado negou provimento ao apelo do autor por entender que do conjunto probatório dos autos extrai-se que não houve cumprimento dos requisitos dos arts. 142 e 143 da Lei no 8.213/91, segundo os quais, ainda que descontínuo, esse trabalho deve corresponder ao período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência, conclusão que não sofreu alteração ao considerar o período de carência de 174 meses e o ano de 2010 como de cumprimento do requisito etário.

Na espécie, o voto condutor verificou que, compulsando os autos, o autor trouxe aos autos documentos de um imóvel rural que pertenceu à sua companheira e a partir de 2008, em virtude de seu falecimento, foi herdada à filha da sua companheira, a propriedade possui uma grande extensão 140,8 hectares, descaracterizando o regime de economia familiar, além do que a prova material é frágil, o cadastro do autor e contrato de locação informando que eram companheiros é datado de 2008, e não há sequer um documento juntado pelo autor que o qualifique como lavrador, não comprovando atividade rural pelo período de carência legalmente exigido. Ademais, afirmou que o depoimento da testemunha é vago, impreciso, genérico e contraditório quanto à atividade rural exercida pelo autor, sendo que o depoente informa que o requerente trabalhou na propriedade da companheira desde 1991, quando largou o emprego de pintor, entretanto, do extrato do Sistema Dataprev extrai-se que tem cadastro como contribuinte individual/pintor de 01.11.2004 a 28.02.2005. Conclui que há provas nos autos que laborou como pintor de obras e do extrato do Sistema Dataprev extrai-se que exerceu atividade urbana e possui cadastro como contribuinte individual, afastando a alegada condição de rurícola. Salientou que o regime de economia familiar pressupõe que os membros da família trabalhem no imóvel rural, sem o auxílio de empregados, para sua própria subsistência, o que não ficou comprovado no presente feito. Concluiu que não resta comprovada a alegada condição de trabalhador rural.

A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdãoos elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração tão somente para corrigir o erro material constante na fundamentação do v. acórdão para que o seguinte parágrafo: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2015, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 180 meses.”, passe a constar com a seguinte redação: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2010, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 174 meses.”, sem, contudo, a atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Existência de mero erro material no v. acórdão embargado.

3. Sanado o erro material, a questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

4. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração acolhidos tão somente para corrigir o erro material constante na fundamentação do v. acórdão para que o seguinte parágrafo: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2015, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 180 meses.”, passe a constar com a seguinte redação: “Bem, neste caso, embora o autor tenha completado 60 anos em 2010, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 174 meses.”, sem, contudo, a atribuição de efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.